Tribunal: TCU
Processo: 004.401/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná ao Acórdão 10.415/2023-TCU-2a Câmara, que manteve a ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria a Ivantuil Lapuente Garrido, apreciado mediante o Acórdão 2.671/2022-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná ao Acórdão 10415/2023-TCU-Segunda Câmara , que manteve a ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria a Ivantuil Lapuente Garrido, apreciado mediante o Acórdão 2671/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, de forma a integrar os fundamentos utilizados para considerar ilegal o ato de aposentadoria; 9.2. ratificar as determinações exaradas nos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2671/2022-TCU-Segunda Câmara no que diz respeito à irregularidade remanescente apurada nos autos; 9.3. esclarecer à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que a ilegalidade do ato de aposentadoria não decorre da incorporação de FC Judicial (Portaria MEC 474/1987), mas da incorporação de quintos de FG calculados com a indevida inclusão do Adicional de Gestão Educacional, em descordo com a jurisprudência desta Corte; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.